Tribunal: TJSP
Processo: 1000554-94.2019.8.26.0698
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (ART. 253-A DO CTB) – PRETENSÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, INSTAURADO A PARTIR DE AUTO DE INFRAÇÃO, EM RELAÇÃO AO QUAL NÃO RECEBEU AS NECESSÁRIAS NOTIFICAÇÕES – Cabimento - Ausência de comprovação da efetiva notificação do impetrante, seja da autuação (possibilitando a indicação do condutor), seja da aplicação da

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (ART. 253-A DO CTB) – PRETENSÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, INSTAURADO A PARTIR DE AUTO DE INFRAÇÃO, EM RELAÇÃO AO QUAL NÃO RECEBEU AS NECESSÁRIAS NOTIFICAÇÕES – Cabimento - Ausência de comprovação da efetiva notificação do impetrante, seja da autuação (possibilitando a indicação do condutor), seja da aplicação da penalidade – Inobservância dos artigos 281 e 282 do CTB, a vulnerar o direito de defesa – Súmula no 312 do E. STJ – Precedentes – Auto de infração anulado e, por consequência, tornado insubsistente o processo administrativo instaurado para suspensão do direito de dirigir - Sentença reformada, para conceder a segurança.
Apelo provido.